Tribunal: STF
Processo: RE 1567087
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. recurso extraordinário. Recolhimento noturno para fins de detração penal. Debate de âmbito infraconstitucional. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso contra decisão que deferiu ao apenado o pedido de detração referente ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, à luz do julgamento do Tema 1155. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão merece ser reformada, sob o argumento de que não existe previsão legal para tanto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, firmou a possibilidade de realizar a detração penal em razão da aplicação da medida cautelar de recolhimento noturno, independentemente da cumulação da medida ou não com o monitoramento eletrônico (Tema 1155 da Terceira Seção). 



    4. Dessa forma, não há fundamento para a cassação da decisão agravada, em razão do entendimento vigente com relação à detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso conhecido e desprovido.”



    (Agravo em Execução nº 8000078-69.2025.8.24.0022/SC, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relatora: Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 13/03/2025)



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 2º e 5º, caput, I, e XLVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a medida cautelar consistente no recolhimento noturno imposta pelo Juízo durante a instrução criminal não pode ser utilizada para fins de detração, porquanto “são efetivamente essas limitações impostas pelo Juiz, durante o curso da instrução penal, que viabilizam a manutenção da liberdade provisória do acusado, não sendo razoável que se equipare tais limitações à própria prisão, com o objetivo de detrair o tempo em que esteve efetivamente em liberdade”.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para afastar a detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    Acresço que esta Suprema Corte já decidiu que a controvérsia posta nestes autos, relativa ao reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1420235 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1400448 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 01-06-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1398225 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10-01-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do Plenário e das duas Turmas desta Suprema Corte. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1454403 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 12-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente